Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016279-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVADO), CAROLINA PFEIFFER FIGUEIREDO - CPF: 116.087.397-67 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.
(...)
O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica”
(STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005, ‘
a contrario sensu’
. 4. Conquanto o §1o do 49 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que os credores
“conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso”
, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a respeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as
“obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
”
. 5. Sobre a possibilidade de alienação de ativos das recuperandas por meio da Unidade Produtiva Isolada, essa modalidade de venda está expressamente autorizada pelo art. 60 da Lei no 11.101/2005 disciplina que se o “
plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei
”
, essa deliberação constante do plano de recuperação judicial não afronta a Lei de regência, tampouco se mostra genérica quando deliberado que a alienação de bens mediante anuência do credor hipotecário e que deverá observará os limites constante da Lei de Recuperação Judicial. 6. O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que, p
roferida a decisão concedendo a recuperação judicial, “
o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016279-03.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1002346-20.2016.8.11.0015), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, pela empresa SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, acolheu apenas parcialmente os embargos declaratórios opostos pela agravante contra a decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, exclusivamente para, exercendo controle de legalidade, “
não homologar a cláusula do aditamento ao plano de recuperação judicial acerca da necessidade de prévia convocação de Assembleia Geral de Credores na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela recuperanda
”, mantendo, no mais, a r. decisão embargada; anotando que não cabe ao juízo recuperacional exercer “análise meritória do plano que obteve sucesso entre a recuperanda e os seus credores” e que “não cabe ao magistrado interferir na nova relação negocial estabelecida entre o devedor e os credores”, primeiro porque “estes são os maiores interessados e detentores do direito patrimonial disponível ali discutido”, e, em segundo lugar, porque “as projeções de sucesso do plano e os graus de renúncia e tolerância estabelecidos não são questões jurídicas, mas econômico-financeiras, de integral disponibilidade dos interessados”, rejeitou expressamente as assertivas do recorrente de que nulidade do plano por ausência de discriminação pormenorizada dos meios de recuperação judicial, por “indevida supressão das garantias reais e fidejussórias”, e por concessão de poder de “alienar Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs”), sem identificar quais ativos serão alienados” e sem necessidade de “prévia autorização da Assembleia Geral de Credores”; a decisão refutou, sob o mesmo argumento de impossibilidade do juízo de se imiscuir nas questões negociais do plano, as assertivas de que haveria “possibilidade de se vincular credores (extraconcursais) ao PRJ, à medida que a premissa 12 estabelece que as condenações, cíveis ou administrativas, posteriores ao pedido de recuperação judicial, sofrerão deságio”, de que houve previsão de “possibilidade de reestruturação e de reorganização societária, sem (...) identificar de forma minudente, a forma que elas ocorrerão”, houve “previsão de deságio abusivos, como de 70% (setenta por cento) para o FIDC”, e, ainda, de “inexistência de justificativa clara e objetiva para o tratamento diferenciado entre os credores, com, por exemplo, a fixação de deságios distintos” (cf. fls. 06/23 ID 21106459).

O Fundo de Investimento/agravante reafirma que as “
cláusulas do plano de recuperação judicial estão eivadas de nulidades
”, insistindo em que não há repetindo os fundamentos deduzidos perante o juízo singular, notadamente a suposta “
inexistência de discriminação dos meios de recuperação judicial
”, pois, o plano “
se limitou a reproduzir alguns dos incisos do art. 50 da Lei no 11.101/05, sem, contudo, detalhar a forma de reestruturação da dívida e os mecanismos de soerguimento da empresa
”, e a ocorrência de “
supressão indevida da responsabilidade dos coobrigados de regresso
” (cf. fls. 09/13ID 21104479).

Discorre novamente sobre nulidade decorrente da “
ausência de identificação das Unidades Produtivas Isoladas
” cuja eventual alienação foi autorizada pelo plano, enfatizando, nesse ponto, que a medida “
retira dos credores o poder de sancionar as vendas dos imóveis que comporão as UPIs
”, e, também, sobre a concessão de “
carta branca para reestruturações societárias
”, sob o fundamento de que a lei de regência “
exige uma discrição pormenorizada dos meios de recuperação judicial
”.

Alega que o plano impõe “
deságio abusivo
(...)
fixado no percentual de 70%
”, e prevê “
prazos excessivamente extensos e dilatados (que) jamais poderia ter sido homologado pelo juízo
”, inclusive pelo fato de que “
o PRJ não estipula a incidência de taxa de juros ou índices de correção monetária
”, e que não há “
justificativa para tratamento diferenciado entre os credores
” (cf. fls. 15/17 ID 21104479).

Aduz que a r. decisão “
foi omissa quanto ao termo inicial do biênio de recuperação judicial
”, dizendo, nesse ponto, que, “
inobstante a literalidade da lei, segundo a qual o termo inicial da contagem do prazo de supervisão judicial seria a decisão que concedeu a recuperação judicial, a Jurisprudência vem se consolidando no sentido de que o termo inicial, na realidade, seria o fim do prazo de carência estabelecido no PRJ
”, e que, assim sendo, trata-se de nuance sobre a qual deveria o MM. Juiz ter se pronunciado.

Diz, por fim, que “
caso (...) tenha que aguardar o julgamento de mérito do recurso, corre-se o risco que lhe sejam aplicadas cláusulas do PRJ que estão eivadas de nulidade
” e que “
a urgência é inerente ao próprio pedido, dadas as circunstâncias de implantação do plano de recuperação judicial
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de decretação de nulidade das premissas no 4, 5, 6, 9 e 21 do plano de recuperação judicial, e também do “
Anexo IV, diante da abusividade das condições de pagamento de do tratamento diferenciado conferido a credores da mesma classe, em violação ao princípio do
‘par conditio creditorum’”, e, considerando que “
a declaração de nulidade das cláusulas envolve a forma de pagamento dos credores financeiros que são os titulares de maior parte da dívida sujeita à recuperação judicial, requer
(...)
seja declarada a nulidade do plano de recuperação judicial como um todo e seja intimada a recuperanda para apresentar um novo plano a ser novamente votado em AGC
”.

Pede, de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso “
para suspender a eficácia do plano de recuperação judicial, impedindo, assim, o início de seu cumprimento, porque o prazo para o início da implantação do PRJ se iniciará no 25o dia do mês subsequente à homologação do plano, isto é, no dia 25.11.2019
” (cf. fls. 21 ID 21104479).

A interposição foi admitida pela decisão proferida em 29.10.2019, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 21662955).

As contrarrazões foram ofertadas pela agravada com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 25816474).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso (cf. ID 31308980).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sérgio Campinho leciona que a recuperação judicial é o “
somatório de providências de ordem econômico-financeira, econômico-produtiva, organizacional e jurídica, por meio das quais a capacidade produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando uma rentabilidade autossustentável, superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular – o empresário -, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses dos credores
”. (Falência e recuperação de empresa: o novo regime de insolvência empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 10).

A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, inclusive se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifícios expropriantes para os credores, para só então o juiz proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101⁄2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Em suma, a agravante se insurge contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial alegando que não foi observado o disposto no art. 53, I, da Lei no 11.101/2005, porquanto, o plano não traz discriminação pormenorizada dos “
meios de recuperação judicial
”, mas apenas reprodução
ipsis litteris
do art. 50 da Lei no 11.101/2005 (cf. fls. 03 ID 21104479), ademais,
“prevê de forma extremamente genérica a reestruturação societária como forma de soerguimento da empresa, sem especificar as medidas que serão tomadas”
(cf. fls. 03 ID 21104479), houve supressão das garantias reais e fidejussórias, o que afronta ao disposto no art. 49, §1o, e art. 50 §1o, ambos da Lei no 11.101/2005, além disso, autorizou a alienação das Unidades Produtivas Isoladas (UPI’s) “
sem identificar quais ativos serão alienados e sem prévia autorização da AGC
” (cf. fls. 03 ID 21104479), para além de estabelecer deságio abusivo, não fixando juros de mora e correção monetária, conferindo, ainda, tratamento diferenciado entre credores da mesma classe; o plano não estabeleceu o termo inicial do biênio constante do art. 61,
caput,
da Lei no 11.101/2005.

A alegação de que o plano de recuperação judicial não traz a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação judicial, e, ainda, estabelece forma genérica de reestruturação societária, não prospera, porquanto, não houve mera reprodução
ipsis litteris
do art. 50 da Lei no 11.101/2005, como se verifica às fls. 16/17 ID 21106484; a agravada individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, estabelecendo, ainda, premissas básicas para reestruturação, entre elas a “redução dos custos estruturais e com pessoal” (cf. fls. 23 ID 21106484), para além das demais medidas descritas nos Aditivos ao Plano de Recuperação Judicial constante do ID no 21106487, entre as quais, destaco a dação em pagamento do bens constante às fls. 06/08 ID 21106487.

No tocante à exclusão de avais e garantias, conquanto o §1o do 49 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que os credores
“
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, o §2o do mesmo artigo, na parte final, autoriza disposição a respeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as
“
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”
(
destaquei
), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência, e, se nesse sentido foi a deliberação dos credores ao aprovarem o plano de recuperação, não há falar em ilegalidade do plano nesse ponto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005). 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.
4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.
5. Recurso especial provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016 -
grifei
)

De todo modo, registre-se que do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial constou que serão “
mantidas todas as garantias originalmente contratadas, inclusive fidejussória
” (cf. fls. 04 ID 21106487).

Sobre a possibilidade de alienação de ativos das recuperandas por meio da Unidade Produtiva Isolada, essa modalidade de venda está expressamente autorizada pelo art. 60 da Lei no 11.101/2005 disciplina que se o “
plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
”
, devendo a alienação observar as modalidades expressamente autorizadas pelo art. 142 da mesma Lei; anoto, ainda, que o art. 50 da Lei no 11.101/2005 ao elencar os meios de recuperação judicial, autorizou a “
venda parcial de bens
” (inc. XI), pelo que essa deliberação constante do plano de recuperação judicial não afronta a Lei de regência, tampouco se mostra genérica, até mesmo porque constou do aditivo ao plano de recuperação judicial que a alienação de bens “
somente poderão ser realizadas com a anuência do credor hipotecário
” (cf. fls. 04 ID 21106487), para além de resguardar que a alienação de bens observará os limites constante da Lei de Recuperação Judicial.

Quanto à alegação de tratamento diferenciado entre credores, observo que a alegação da agravante é genérica, já que apenas se queixa de que houve tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, sem individualizar as hipóteses em que supostamente ocorreu tratamento diferenciado; de todo modo, além de razoável a diferenciação, posto que erigida em favor dos denominados credores que poderão ajudar as empresas “recuperandas” a se soerguerem, a medida encontra permissivo no art. 58, §2o, da própria Lei no 11.101/2005, pois, se de um lado, veda o
“tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”
, buscando, com isso, evitar a manipulação artificiosa do “placar” creditício com a finalidade de aprovação do plano submetido à apreciação, autoriza, de outro lado, “
a contrario sensu
”, “
tratamento diferenciado
” entre credores de outras classes.

Sobre essa temática:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão. Por unanimidade de votos. 2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. 3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação. Por maioria de votos. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente. 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).

4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Terceira Turma - REsp 1700487/MT - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 02/04/2019 - DJe 26/04/2019)

No tocante aos deságios, a decisão foi tomada pela soberana assembleia e a Lei no 11.101/2005 não fixa mínimo, tampouco máximo a título de deságio, deixando a questão a ser discutida e decidida livremente pela assembleia, quando então o plano de recuperação judicial é submetido à aprovação de todos os credores. E se os credores anuíram aos deságios em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, tampouco impor limite ao que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade (aprovação do plano de recuperação judicial), até mesmo porque não se verifica abusividade quanto aos percentuais deliberados pela assembleia; depois, entendo possível, inclusive, a exclusão dos encargos moratórios como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1009176-42.2019.8.11.0000 -

Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 21/11/2019 - DJE 26/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDOR QUIROGRAFÁRIO - CONTROLE DE LEGALIDADE – (...) - DESÁGIO - PRAZO PARA PAGAMENTO - AUSENCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. - Nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. - Ao Judiciário compete apenas analisar a legalidade do plano de recuperação judicial e suas eventuais alterações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, já que suas decisões são soberanas. (...). (TJMG - 4a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0287.17.002841-2/002 – Rel. Des. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Julgamento em 24/10/0019 – DJE em 25/10/2019)

O art. 61 da Lei no 11.101/2005 estabelece que, p
roferida a decisão concedendo a recuperação judicial, “
o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
”
e o §1o daquele artigo de lei dispõe que, “
durante o período estabelecido no
caput
deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
”.

Concedida à recuperação pelo juízo, inicia-se
a fase do cumprimento do plano pelo prazo de 2 (dois anos), i
sso quer dizer que, durante os primeiros dois anos posteriores à homologação do plano de recuperação judicial, haverá acompanhamento judicial da empresa recuperanda, a fim de resguardar os direitos dos credores e assegurar o cumprimento do plano de recuperação judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência.

No caso, o prazo máximo de carência é de 24 meses como se verifica do Anexo IV do Plano de Recuperação Judicial (cf. ID 21106489), sendo assim, não há outra razão, por enquanto, para que o prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005 não seja contado a partir da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, de todo modo, conquanto desnecessária a expressa menção na decisão hostilizado do termo inicial, constou da decisão recorrida que o cumprimento do plano deve observar o disposto nos arts. 59 e 61, ambos da Lei no 11.101/2005.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020